Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A agremiação partidária Republicanos ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 14.184, de 15 de julho de 2021, que modificou o regime jurídico das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual do Plenário a iniciar neste 21 de junho de 2024.



    Houve, pelo partido autor, protocolo de pedido de destaque (Petição n. 74.611/2024, eDoc 48), opondo-se à realização do julgamento virtual.



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o fundamento apresentado pelo requerente (possibilitar a presença do Advogado signatário, oportunizando sustentação oral e debates, com eventuais esclarecimentos de fato) não exibe densidade argumentativa a justificar a retirada do julgamento do ambiente virtual.



    Além disso, a circunstância de o processo apresentar “extrema relevância jurídica, produzindo efeitos na economia nacional e nas finanças públicas” não implica, necessariamente, na pauta à sessão presencial, considerando que todas as causas trazidas a esta Suprema Corte exibem essa relevância sistêmica. 



    Cumpre ressaltar que a análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de Memoriais, realização de audiências e sustentação oral.



    Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    O requerente não demonstrou, objetivamente, qualquer prejuízo ou eventual eficiência a maior obtida com a mudança no formato do julgamento.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual, sem qualquer mácula ao direito de defesa.



    No julgamento em ambiente virtual, também há amplo exame dos detalhes do processo e o acesso prévio de todos os julgadores ao voto da Relatoria, que contribui na razoável duração do caso, traduzindo, portanto, interesse não apenas das partes, mas de toda a sociedade (RE 1.242.555-AgR-segundo, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 31 de dezembro de 2020).



    3. Não havendo qualquer especificidade ou excepcionalidade apta a lastrear o pedido, indefiro o requerimento de destaque.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente